Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707903-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do que contido no despacho de ID 194133017, intime-se a TERRACAP para apresentar contrarrazões a este recurso. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora